Tribunal: TJDFT
Processo: 0717427-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BARTOLOMEU MOITA (agravante/exequente) em face da decisão interlocutória (ID 90877784) que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto em desfavor de JÂNIO CARLOS DA SILVA AMÉRICO (agravado/executado), indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade, nos seguintes termos: (...) INDEFIRO o pedido de pagamento das custas processuais ao final do processo. Ainda, tenho que o exequente não demonstrou minimamente a existência de indícios de confusão patrimonial, sendo que a quitação de débito em outro processo judicial, após a abertura de sociedade empresária, não é suficiente para o fim pretendido. Não há, também, o menor indício de que tenha havido fraude na referida abertura da sociedade empresária ou no adimplemento desse débito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em sua modalidade inversa, com fundamento no art. 134, § 4o, do CPC, pois a nova sistemática para se alcançar a desconsideração da personalidade jurídica exige a existência de indícios mínimos de que o pleito preenche os requisitos legais exigidos para o caso. Ante o exposto, intime-se o exequente para indicar bens da executada passíveis de penhora, sob pena de aplicação do disposto no artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 dias. (...) Em suas razões recursais (ID 26081510), o agravante alega que há suspeita de ocultação de bens e confusão patrimonial. Afirma sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo, pois o “surgimento repentino” de valor considerável suficiente para quitar uma dívida judicial em nome do agravado após a abertura da empresa na qual figura como único sócio-administrador, comprova que há verdadeira confusão patrimonial e desvio de finalidade, estando o agravado fugindo de arcar com suas obrigações e prejudicando pessoas de boa-fé que buscam apenas satisfazer seus direitos. Por fim, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada determinando-se o devido prosseguimento do incidente de desconsideração proposto. Preparo (ID 26081515). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Há relevante argumentação, visto que o magistrado a quo indeferiu o processamento do incidente de desconsideração nos presentes autos de cumprimento de sentença, liminarmente, por entender ausente a presença de indícios mínimos de intuito fraudulento da parte executada. No entanto, há julgados desta Corte de Justiça que afirmam a impossibilidade de indeferimento liminar. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 133 A 137 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1 - Tratando-se de relação jurídica de natureza civil-empresarial, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 2 - No Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica figura como uma das modalidades de intervenção de terceiros, de modo que tal incidente não pode ser indeferido de plano, de maneira precipitada, sem que o Magistrado oportunize a abertura da instrução processual de acordo com os artigos que regulamentam o incidente. 3 - De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, "O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1333059, 07510851720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ERRO IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO CASSADA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Magistrado não identifica erro, omissão, ou obscuridade em tese levantadas em embargos de declaração, cujo teor pretende rediscutir matéria já apreciada. 2. Apresentado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em consonância com o disposto no CPC, a instauração do incidente deve ser admitida para permitir, com maior amplitude, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Tribunal. 3. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar acolhida. Recurso provido. (Acórdão 1195747, 07099981820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apesar da abrangente variação dos pressupostos e requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica observados cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1191780, 07069184620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, identifico, de pronto, que o perigo de dano está evidenciado pela possibilidade de extinção do processo em razão da determinação, na parte final da decisão recorrida, de arquivamento dos presentes autos. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento até o julgamento de mérito do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado. Intime-se o agravado pessoalmente, via AR, na pessoa de seu representante legal, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora